Tribunal: TJSP
Processo: 2231204-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-15
Data de publicação: 2020-03-15

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. DECISÃO ACERTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Prescrição inexistente porque, na ação indenizatória decorrente de vício construtivo, o termo inicial se protrai no tempo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.